Tribunal: STF
Processo: HC 232028
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 111.100/2023)



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Humberto Tibagi de Barros, advogado, em 30.8.2023, em benefício de M A R M, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 811.495/SP. 



    2. Em 25.9.2023, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDOS DE PERÍCIA E NOVA OITIVA DA VÍTIMA. ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS DESNECESSÁRIAS PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADES SUSCITADAS AFASTADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 6).



    3. Intimado dessa decisão em 2.10.2023, o impetrante interpôs recurso ordinário em 3.10.2023 (Petição/STF n. 111.100/2023), para pedir “seja o presente reclamo recebido recurso ordinário em habeas corpus e para que seja concedida a ordem de habeas corpus, nos termos da inicial do remédio heroico” (sic, fl. 19, e-doc. 8).



    4. Nada há a prover quanto ao pedido feito na Petição/STF n. 111.100/2023. 



    5. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional para processar e julgar recurso ordinário contra decisões proferidas por este Supremo Tribunal. Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal (MS n. 28.857-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 20.3.2013). 



    Inaplicável a norma constitucional na espécie. 



    6. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido constante da Petição/STF n. 111.100/2023.



    Certificado o trânsito em julgado em 10.10.2023 (e-doc. 11), após a publicação, resguardadas as peculiaridades do segredo de justiça, arquive-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora